Tribunal: TJSP
Processo: 2202868-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*SUCESSÃO EMPRESARIAL – Decisão de reconhecimento, com inclusão da agravante no polo passivo da ação – Impugnação – Indeferimento - Necessidade de regular instrução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para averiguar as alegações da parte, e dar oportunidade ao contraditório – Inteligência do Artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 - Decisão reformada

Ementa:
*SUCESSÃO EMPRESARIAL – Decisão de reconhecimento, com inclusão da agravante no polo passivo da ação – Impugnação – Indeferimento - Necessidade de regular instrução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para averiguar as alegações da parte, e dar oportunidade ao contraditório – Inteligência do Artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 - Decisão reformada - Recurso provido. *